Tribunal: TJMT
Processo: 1014589-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014589-65.2021
AGRAVANTE: NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE
AGRAVADO: VOLMAR LOHMANN
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de no 1005498-25.2021.8.11.0040, movida por VOLMAR LOHMANN, deferiu a tutela possessória pretendida, determinando a expedição de mandado de manutenção e/ou reintegração do recorrido na posse do imóvel descrito na exordial.
Em breve síntese, a parte recorrente informa que a ação originária objetiva a sua reintegração no exercício de fato sobre a posse de imóvel rural denominado Sítio Esperança, com área de 27,98ha (vente e sete hectares e noventa e oito ares), localizado no Distrito de Boa Esperança do Norte, no município de Sorriso.
Alega que é pecuarista e desenvolve atividade na propriedade objeto da lide desde o ano de 1995. Defende que a liminar de primeiro grau foi equivocadamente deferida sem observar a posse velha que detém. Argui que a reintegração do imóvel objeto da demanda avança sobre terras sob o seu domínio e de terceiros, bem como estradas antigas utilizadas por pessoas da região.
Sustenta que inexiste a demarcação da área em litígio na petição inicial, bem como o memorial descritivo apresentado é imprestável e implicará na sobreposição de áreas, conforme comprovado pelas testemunhas ouvidas em juízo em audiência de justificação.
Aduz que caso seja mantida a decisão atacada, haverá o desfazimento de cercas e a consequente perda de animais, visto que a sua área é utilizada para pecuária.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque conforme bem destacado pelo Juízo a quo:
“Em que pese as razões invocadas pela parte-ré ao apresentar a petição de id. 60429429, acompanhada de documentos diversos, reitero que a questão em comento deve cingir-se à análise da posse, não havendo razão que justifique a citação e/ou intimação dos co-proprietários e possuidores do imóvel, mesmo porque, alega a parte autora que o ato de ofensa à sua posse foi perpetrado pelo réu Napoleão Thadeu Gato Derre.
Pois bem. Por ocasião da audiência de justificação prévia, foram inquiridas as testemunhas José Miguel Feijó, Cícero Andrade Rodrigues, Sérgio Heming, José Aparecido Camilo da Silva e Ari Pedro Koling e Ari Pedro Koling, cujos depoimentos foram uníssonos e harmônicos entre si.
Com exceção de Cícero Andrade Rodrigues e Sérgio Heming, as demais testemunhas inquiridas declararam ser lindeiros da área do autor. Afirmaram ser o requerente possuidor do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, sendo que sempre exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel. Esclareceram que atualmente além de pasto, há no imóvel residência, bem como um pesqueiro utilizado pelo autor e seus amigos, havendo no local uma pessoa responsável pela área. Por fim, todos as testemunhas foram unânimes em afirmar a turbação/esbulho praticado pelo réu que, inclusive, é proprietário de uma grande área de terras (cerca de 5.000 hectares) adjacente a posse do autor (Id. 60593876/60637444).
A testemunha Sérgio Heming, informou ser Advogado e morador do Distrito de Ipiranga do Norte. Após devidamente advertido e compromissado, ratificou os depoimentos prestados pelas demais testemunhas no que pertine ao exercício da posse pelo autor sobre a área descrita na inicial, assim como sobre a turbação/esbulho praticado pelo requerido (Id. 60593876/60637444).
Quanto a testemunha Cícero Andrade Rodrigues, embora seu depoimento mereça ser visto com reserva, já que no decorrer de sua oitiva revelou-se que, na realidade, ele possui um vínculo de amizade mais estreito com o autor, eis que o convidou para ser padrinho de seu filho, convém destacar que também está em conformidade com o depoimento prestado por todas as outras testemunhas, tanto no que ser refere ao exercício da posse pelo autor sobre o imóvel, quanto ao esbulho praticado pelo réu (Id. 60593876/60637444).
Destarte, estando satisfatoriamente demonstrados os requisitos legais insculpidos no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse do autor, a violência praticada pelo réu, bem como a data da concretização da violência, cabível o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte).”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR